Tribunal: TJPA
Processo: 0006388-78.2017.8.14.0026
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0006388-78.2017.8.14.0026

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

AGRAVADO: VAGNER MARINHO DE SOUSA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. DECISÃO FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 191 E 308 DO STF E 141 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso especial por conformidade com teses firmadas pelo STF (Temas 191 e 308) e STJ (Tema 141). O Município alegou contratação regular e ausência de fundamentação da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária irregular afasta o direito ao FGTS e se a decisão agravada foi devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação sem concurso e sem requisitos legais configura nulidade, nos termos do art. 37, IX, da CF, gerando direito ao FGTS (Temas 191 e 308 do STF e Tema 141 do STJ).

4. A decisão agravada analisou os pontos relevantes e foi suficientemente fundamentada, não havendo ofensa ao art. 489 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A nulidade da contratação temporária por ausência de concurso público não afasta o direito ao FGTS.

2. É válida a decisão que, fundamentada, aplica precedentes obrigatórios dos tribunais superiores.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC,
arts
. 489 e 1.030, I, “b”; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478 (Tema 191); RE 705.140 (Tema 308); STJ, REsp 1.110.848 (Tema 141);
AgInt
no
AREsp
2.768.755/AL, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
28
ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (
23 a 30 de julho de 2025
), por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em recurso e
special
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente).

Afirmaram impedimento/suspeição os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes e Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator
/
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Município de
Jacundá
(ID
25725174
) com fulcro nos
arts
. 1.030, §2º, c/c art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal (ID
24638123
), que negou seguimento ao recurso e
special
com base no art. 1.030, I, do CPC, ante a incidência da
s
tese
s
jurídica
s em repercussão geral
nº 191 e nº 308, do STF, e pel
a

tese jurídica em recurso repetitivo firmada no t
ema n.º 141, do STJ
.

Em suas razões, o
município
agravante sustenta, em síntese,
a inaplicabilidade dos referidos precedentes ao caso concreto, afirmando que a contratação do autor foi realizada com observância das formalidades legais, não havendo nulidade a ensejar o pagamento de FGTS. Aduz que o vínculo estabelecido não foi de natureza empregatícia e que houve regularidade na contratação por tempo determinado
. A
legou
que a decisão não considerou seus argumentos, o que ensejou
violação ao art. 489, do CPC,
pois carente
de fundamentação adequada.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada e, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo colegiado, com a admissão do recurso especial.

Não foram
apresent
adas
as contrarrazões (
certidão -
ID
26360302
).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, preparo dispensado, e manejado por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

No mérito, contudo
, não assiste razão ao agravante
.

A controvérsia posta nos autos refere-se à legalidade da contratação temporária do agravado e, por conseguinte, à existência ou não do direito ao FGTS.

O acórdão recorrido, proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal, reconheceu a nulidade da contratação temporária do autor, com fundamento na ausência de observância aos requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, entendimento consolidado no âmbito do STF e STJ. Constatou-se que a contratação se prolongou ao longo dos anos sem respaldo legal, o que a desvirtua do caráter excepcional que justifica essa forma de provimento de cargo público.

É entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal que a nulidade da contratação não afasta o direito do trabalhador à percepção do salário pelo serviço prestado, nem ao depósito do FGTS, conforme estabelecido no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. Nesse sentido, a Corte firmou as seguintes teses de repercussão geral:

Tema 191 (STF - RE 596.478/RR):
"É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/90, que dispõe ser devido o depósito do FGTS na conta do trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário."

Tema 308 (STF - RE 705.140/RS):
"A contratação pela Administração Pública sem concurso é nula, gerando apenas o direito ao salário e ao FGTS."

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no
Tema Repetitivo 141 (REsp 1.110.848/RN)
, consagrou idêntica orientação, estendendo o entendimento aos contratos nulos administrativos.
Vide: “
o titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público”.

O Município de Jacundá, ora agravante, não apresentou provas documentais que infirmem a conclusão firmada pelo acórdão recorrido quanto à irregularidade da contratação, tampouco demonstrou qualquer diferenciação substancial (distinguishing) que afaste a incidência das teses firmadas pelos tribunais superiores.

A alegação genérica de que a contratação foi regular, desacompanhada de documentação comprobatória — como a existência de lei autorizadora específica, demonstração da excepcionalidade e da temporariedade do serviço —, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade das decisões anteriormente proferidas nas instâncias ordinárias.

O recurso especial, portanto, foi corretamente inadmitido com base no art. 1.030, I, “b”, do CPC, por conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, hipótese que autoriza a negativa de seguimento.

Nesse contexto, não se constata qualquer violação ao art. 489 do CPC, tendo a decisão impugnada analisado de forma clara e fundamentada os pontos relevantes da controvérsia, nos termos do entendimento pacificado pelo STJ:

“Não há falar em inobservância ao disposto nos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 se o julgador examina todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia com adequada fundamentação, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa de prestação jurisdicional
”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.768.755/AL, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025.)

Sendo assim, necessário o reconhecimento acertado da negativa de seguimento ao recurso e
special
proferido pela
decisão de ID n.º

24638123
, já que se encontra em total consonância com os paradigmas obrigatórios do STF
e STJ
motivo pelo qual deve ser
mantida integralmente
, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
voto no sentido de DESPROVER o agravo interno
, mantendo-se a decisão que inadmitiu o recurso e
special
, em virtude de não haver distinção que afaste a aplicação da
s tese s jurídica s vinculante s do s Tema s

191 e 308
/STF
e 141/STJ
.

É como voto.

Outrossim,
cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator
/
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 30/07/2025